Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-47.2018.8.26.0600
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos conhecidos e rejeitados.